Tribunal: TJPA
Processo: 0815970-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815970-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: MIZAEL GOMES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0815970-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
MIZAEL GOMES DE SOUSA – CPF 006.460.812-33

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0804430-08.2023.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, IV CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE E UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS INDIRETAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS OCULARES. MERA MENÇÃO AO PRINCÍPIO REFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não-conhecimento
do
habeas corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de
MIZAEL GOMES DE SOUSA
, em

razão de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que, em
04 de setembro de 2023
, pronunciou o paciente pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, nos autos do processo n°

0804430-08.2023.8.14.0028
.

Narra a inicial que a ilegalidade da decisão ocorre em razão da utilização do princípio do
in dubio pro societate
como fundamento para a pronúncia.

Em razão disso, a impetrante sustenta ter havido inobservância do princípio da presunção de inocência. Ademais, os depoimentos utilizados como sustentáculo da decisão coatora não seriam aptos para tal finalidade, visto que derivados da mera percepção de testemunhas indiretas.

No ID 17340970, a liminar foi indeferida:

Conforme bem pontuou a decisão coatora,
“a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, oportunidade em que apenas se verifica a presença dos pressupostos necessários para o encaminhamento dos fatos imputados à apreciação dos jurados na sessão de julgamento pelo E. Tribunal do Júri”
.

Da análise da impetração, verifico que a decisão de pronúncia não se limitou à referência do in dubio pro societate e dos testemunhos supostamente indiretos referidos na inicial, havendo indicação das circunstâncias materiais das quais derivou a pronúncia.

Registra a magistrada de primeiro grau que, em fase policial, o depoimento de LEANDRO ALBERTANO MELO foi bruscamente alterado quando da oitiva em juízo, em meio a apontamentos quanto a ameaças que o informante estaria sofrendo por parte dos acusados.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar, ID 17340970

Instada a prestar informações, relatou a autoridade ora coatora:

Descreve a exordial que, no dia dos fatos, a vítima estava chegando à casa de sua namorada Letícia e, enquanto descia do carro, foi surpreendida pelo paciente e codenunciado RONALD GOMES PONTES em uma motocicleta, sendo que este último réu desceu da motocicleta e efetuou 04 disparos de arma de fogo contra o rosto da vítima, enquanto o paciente MIZAEL ficou aguardando na motocicleta (condutor).

Narra a denúncia que após a autoridade policial tomar conhecimento acerca dos fatos, efetuou diligências a fim de localizar os autores do delito, sendo que ouviu algumas testemunhas, dentre elas as testemunhas Letícia Albertano Melo e Leandro Albertano Melo, tendo este último relatado que os acusados passaram duas vezes em frente à residência da namorada da vítima e perguntaram sobre o seu paradeiro dele, afirmando ainda que o motivo do homicídio foi o fato de a vítima ter se envolvido amorosamente com a ex-companheira do acusado RONALD GOMES.

Ressalta a denúncia que o paciente MIZAEL é padrasto de RONALD e, após o cometimento do crime, os acusados foram à casa de Letícia e ameaçaram todos os familiares dela caso acionassem a polícia. Este é o relato da exordial acusatória.

Aduz o impetrante que este juízo se utilizou da expressão “in dubio pro societate” para pronunciar o paciente. No entanto, como bem demonstra a Decisão de Pronúncia, este juízo fundamentou a decisão em provas concretas no sentido da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.

O termo “in dubio pro societate” foi utilizado apenas como fonte doutrinária, inclusive sendo colocado em um tópico intitulado como “Breves Considerações sobre a Decisão de Pronúncia”, não sendo utilizado como fundamento da pronúncia do paciente.

Ao contrário do que aduz o impetrante, este juízo não se baseou em relatos de testemunhas indiretas, de “ouvi dizer”, para pronunciar o paciente e seu comparsa.

A decisão de pronúncia fundamentou-se no depoimento da Sra. Letícia Albertano Melo, testemunha ocular do crime, pois ela disse em juízo que presenciou a cena do crime pelo vidro da janela de sua casa e que viu RONALD dando chutes no rosto da vítima, enquanto o paciente MIZAEL observada e aguardava na moto.

Letícia afirmou em juízo que seu irmão Leandro também presenciou a cena do crime e que ele estava na porta de casa quando o homicídio aconteceu. No entanto, ela afirmou que, após os fatos, o seu irmão Leandro recebeu ameaças.

O depoimento judicial de Letícia converge com o que ela declarou em sede policial, diferentemente da testemunha Leandro que, em sede policial, delineou a dinâmica do crime, a conduta do paciente e corréu, porém, em juízo, ele modificou totalmente a sua versão, aduzindo que não viu quem efetuou os disparos com arma de fogo na vítima e que ao ouvir o barulho dos disparos, correu para dentro de casa.

Portanto, o juízo entendeu haver fortes elementos que indicam que Leandro mudou a sua versão durante a instrução porque foi alvo de ameaças por parte dos réus, informação que foi explicitada por Letícia durante a audiência de instrução, pois ela ratificou em juízo que seu irmão recebeu ameaças após os fatos.

– ID 17463181

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da impetração, confirmo o teor da decisão que indeferiu a liminar, haja vista que as teses ventiladas na impetração não se comunicam com o teor da decisão de pronúncia.

I - DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

A defesa do paciente se insurge contra decisão de pronúncia utilizando-se do habeas corpus como sucedâneo recursal, vez que a via correta seria a interposição do recurso em sentido estrito – cuja interposição não ocorreu por parte dos patronos do paciente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia que se limita ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a respaldar a decisão em elementos indiciários de autoria e materialidade constantes dos autos, não implica nulidade
.

2. In casu, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.

3. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.

4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

5.
O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
.

6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.

7. Agravo regimental desprovido.

(HC 162415 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264

DIVULG 07-12-2018

PUBLIC 10-12-2018)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ACOLHIMENTO.

Não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial
, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804148-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/05/2022 )

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO PELO JÚRI. FASES SUPERADAS.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, notadamente porque as
hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a apelos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.

2. In casu, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida, sobretudo porque a nulidade com relação à citação não foi arguida em momento oportuno.

3. Transcorrido o prazo recursal para impugnar o julgamento do recurso em sentido estrito, bem assim, sobrevindo o julgamento do Conselho de Sentença, não se mostra possível reconduzir discussão acerca de nulidades pretéritas.

4. Segundo reiterado entendimento jurisprudencial albergado na Súmula 523 do STF, a alegada deficiência de defesa técnica, para o fim de anular o processo, deve demonstrar o efetivo prejuízo, o que, na espécie, não se comprova.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 345.732/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 31/3/2016.)

II - DA HIGIDEZ DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Do estudo da referida decisão (ID 16449596, P. 09)), verifico que o magistrado indicou de acordo com a previsão legal, as provas de materialidade e indícios de autoria que resultaram na pronúncia do paciente, não havendo ilegalidade patente passível de combate por meio deste mandamus.

Registrou-se no ato ora coator:

Primeiramente, releva mencionar que a decisão de pronúncia constituiu mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, oportunidade em que apenas se verifica a presença dos pressupostos necessários para o encaminhamento dos fatos imputados à apreciação dos jurados na sessão de julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

A materialidade do homicídio praticado contra Bismawy Thaya Souza Prates está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes elementos:

1- Laudo de Necropsia da vítima juntado em ID 89799765 - Pág. 10/11.

2- Pelo Relatório de Levantamento do Local do Crime e Diligências Preliminares com imagens do cadáver da vítima - ID 89799765 - Pág. 15/21.

Quanto aos
indícios de autoria em relação aos acusados
, estes ficaram delineados, conforme se extrai do contexto probatório. Senão vejamos:

A informante
LETÍCIA ALBERTANO MELO
, companheira da vítima, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em casa com seu irmão, cunhada, sua filha de 04 anos e filho recém-nascido.
Relatou que o homicídio ocorreu por volta de 01 hora e 10min. da madrugada
e que, no momento,
viu quando os dois acusados passaram de motocicleta na rua de sua casa
, sendo que
seu irmão Leandro estava na porta de casa
; que os acusados pararam e
perguntaram ao seu irmão se ele sabia onde a vítima estava
, tendo o irmão da depoente respondido que não sabia. Que os acusados saíram e depois voltaram, oportunidade em que
eles viram a vítima chegando em casa
em um carro, momento em que
os réus efetuaram os disparos com arma de fogo contra a vítima
. Disse que
os disparos atingiram o maxilar da vítima e ela ficou caída no chão
, sendo que
seu irmão correu para dentro de casa
para não ser atingido.

Afirmou que no momento dos disparos, estava dentro de casa e apenas ouviu o barulho. Quando foi na direção da porta para ver a vítima, os réus já estavam em fuga, indo embora.

Declarou que a vítima e o acusado RONALDO eram amigos desde a infância. Quanto à motivação do crime, relata que acredita ser o fato de a vítima ter se envolvido com a mulher de RONALD. Declarou que
conhece os acusados há bastante tempo e, por isso, reconheceu ambos no dia dos fatos
. Disse que o
condutor da motocicleta era o MIZAEL
e
quem atirou foi RONALD
(desceu da moto e atirou).

Declarou que seu irmão presenciou a cena do crime
e, depois que a vítima estava no chão, o
acusado RONALDO dava chutes em seu rosto enquanto MIZAEL aguardava na motocicleta
. Relatou que a vítima era envolvida com a facção criminosa PCC. Relatou que
seu irmão recebeu ameaças após os fatos
. Que já viu os dois acusados pilotando a mesma motocicleta que andavam no dia do crime (Honda Broz de cor vermelha).
Afirmou que presenciou a cena do crime pelo vidro da janela de sua casa.

(...) O informante
LEANDRO ALBERTANO MELO

afirmou em juízo
que
estava no local e horário dos fatos, especificamente na porta de casa
, junto com a companheira Bianca, porém
correu no momento em que ouviu os disparos de arma de fogo
. Recorda-se que, no dia dos fatos, a vítima estava chegando de uma festa. Relatou que
momentos antes dos fatos, viu dois homens passando na rua de sua casa
de motocicleta, porém
não deu para reconhecer
porque estava escuro. Disse que
não recebeu ameaças após o crime
.

Afirmou que não se recorda do que disse na delegacia
. Relatou que, no dia dos fatos, estava na porta de casa porque a vítima tinha ligado minutos antes dizendo que estava chegando em casa, então aguardou a vítima para abrir o portão. Disse que a vítima chegou e quando ela estava abrindo a porta do carro, o depoente escutou os tiros. A testemunha disse que correu neste momento.

Declarou que, no momento dos fatos, a sua irmã Letícia estava deitada no quarto. Que foi sua esposa Bianca quem chamou Letícia e contou o acontecido.
Que Letícia não presenciou os disparos com arma de fogo
.

A testemunha ANA CÉLIA DOS SANTOS SOUZA declarou em juízo que é a proprietária da motocicleta “Honda Broz de cor vermelha”, mas que não emprestou a sua motocicleta para os acusados no dia dos fatos. Disse que o acusado RONALD tinha sua própria motocicleta Honda Fan,150, cor preta. Que soube da morte da vítima por meio de rede social. Disse que após a morte da vítima, saíram várias versões/boatos sobre a dinâmica dos fatos.

Durante a
acareação

entre

LETÍCIA
ALBERTANO MELO e
LEANDRO
ALBERTANO MELO, Letícia disse que, no momento dos disparos, estava na sala, mas seu irmão não sabia que ela estava na sala e que, na hora dos disparos, todos correram para o quarto e seu irmão correu para os fundos da casa. Leandro reafirmou que ao receber a ligação da vítima, a qual avisou que estava voltando para casa, Letícia ficou no quarto e ele (Leandro) foi para a porta de casa. Mas, no momento dos disparos, ele não sabe dizer se Letícia estava no quarto ou na sala.

Letícia afirmou que depois dos disparos, Bianca entrou na casa desesperada e se trancou no quarto e que a depoente também entrou no quarto. Que ficaram pouco tempo no quarto, pois logo depois, foram ver o corpo da vítima.
Letícia disse que soube por meio de uma prima que seu irmão Leandro estava sendo ameaçado pelos réus, mas Leandro nega as ameaças
. Leandro disse que, na rua de sua casa, não há boa iluminação e, pela sua posição no dia dos fatos, não teve uma boa visão para saber quem efetuou os disparos. J
á Letícia reafirmou que assim que RONALD efetuou os disparos, deu os chutes no rosto da vítima.

Diante do material colhido, diferente do que pugna o R. do Ministério Público, este juízo entende haver indícios suficientes quanto à autoria dos réus,
notadamente face ao conteúdo do depoimento da informante ocular dos fatos, a Sra. LETÍCIA ALBERTANO MELO, a qual declarou em juízo que presenciou a cena do crime pelo vidro da janela de sua casa e que viu o Ronald dando chutes no rosto da vítima
(que já estava caída no chão ensanguentada), enquanto
Mizael aguardava na moto.

O depoimento judicial de Letícia Albertano é totalmente coerente com as declarações prestadas por ela em sede policial
,
diferentemente do que ocorre em relação ao informante LEANDRO
ALBERTANO MELO.

Em juízo, Leandro disse que estava na calçada de casa, mas não conseguiu ver quem efetuou os disparos com arma de fogo contra a vítima, pois a iluminação da rua não estava boa e, após ouvir os disparos, correu para dentro de casa. Inicialmente, relatou que a irmã Letícia estava no quarto no momento dos tiros, porém, durante a acareação, relatou que não sabia dizer onde a sua irmã estava no momento da execução do crime.

Na fase policial, o depoimento de Leandro é totalmente diferente daquele prestado em juízo.
Perante o delegado, Leandro afirmou que, no dia dos fatos, o
s “caras” da moto que passaram eram o “Tuchê” (Ronald) e o Mizael
, estando os indivíduos armados. Primeiro, eles passaram e falaram com Leandro e, quando a vítima (vulgo “Torô) chegou em casa, em um carro Gol de cor preta,
os dois indivíduos voltaram
na mesma motocicleta, pararam, ficaram olhando, encarando a vítima e
atiraram contra a vítima por 03 a 04 vezes
. Leandro disse que não deu tempo de a vítima descer de seu carro quando ele foi executado pelos dois algozes.

Afirmou que, depois, “Tuchê” (Ronald) desceu da motocicleta e ficou dando chutes na vítima dizendo que não era para ele “mexer” com a mulher de “bandido”
. Disse também que
os acusados ameaçaram
que se alguém da casa falasse o que aconteceu,
todos iam morrer.
Em seguida, os acusados pegaram o celular da vítima, descartaram e, depois, foram embora.

Verifica-se que o
depoimento de Leandro na fase policial converge com o depoimento de Letícia em juízo
, havendo uma mudança brusca quanto ao conteúdo das declarações de Leandro na fase judicial e, nesse ponto, Letícia informa em juízo que seu irmão sofreu ameaças. Aliás,
tais ameaças já haviam sido noticiadas pelo próprio Leandro na fase policial.

Portanto, diante do contexto fático aqui apresentado, percebe-se que há
fortes indicativos de que o informante LEANDRO ALBERTANO MELO mudou a sua versão em juízo porque foi ameaçado
, notadamente porque ele e a sua irmã Letícia foram as únicas pessoas que presenciaram os fatos.

Nota-se que,
durante a fase policial, Leandro relata detalhes da dinâmica delitiva
, afirma que conversou com os dois acusados momentos antes do crime, pois eles já se conheciam e os dois réus passaram de motocicleta em frente à casa de Leandro/Letícia, assim como detalha a quantidade de disparos, informa que Ronald chutou a vítima após os disparos, quando ela já se encontrava caída ao chão, e finaliza noticiando que todos da casa foram ameaçados caso falassem algo para as autoridades.

(...) Frente a todo esse contexto, o juízo não pode simplesmente desconsiderar as declarações da informante Letícia, a qual presenciou a execução do delito, apresentando detalhes da dinâmica delitiva e reconhecendo, extreme de dúvidas, os dois acusados como os autores do ilícito.
O depoimento em juízo de Letícia é coerente e convergente ao depoimento de Leandro na fase policial, havendo fortes indicativos de que ele modificou a sua versão em juízo porque sofreu ameaças.

– Ato coator, Decisão de pronúncia, ID 16449596

Vejamos, inexiste fundamentação em mero “testemunho indireto”, mas sim o registro de relatos concisos e permanentes da testemunha ocular do crime.

Além disso, há fortes indícios de que a testemunha LEANDRO tenha sido coagida a mudar sua declaração, haja vista se tratar, de igual modo, de suposta testemunha ocular.

Assim, julgo improcedente a alegação de que a decisão combatida é inapta a sustentar a pronúncia de MIZAEL GOMES DE SOUSA e que tenha ocorrido em desacordo com o que prevê o Código de Processo Penal em seu art. 413, §2°.

Por todo o exposto, demonstrada a utilização equivocada do habeas corpus como sucedâneo recursal e a improcedência dos argumentos trazidos na impetração, impossibilitando a concessão de ofício,
NÃO CONHEÇO
da ordem de habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2024